Tribunal: TJDFT
Processo: 0719122-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719122-49.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELBES MENDONCA DE ABREU AGRAVADO: HELOISA OLIVEIRA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elbes Mendonça de Abreu contra decisão interlocutória proferida em execução de título extrajudicial na qual o Juízo de Primeiro Grau facultou a apresentação de emenda à petição inicial (id 192829028 dos autos n. 0713180-33.2024.8.07.0001). O agravante foi intimado para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do recurso em razão da falta de cabimento (id 59021013). O agravante requer a desistência do presente recurso (id 59361196). Brevemente relatado, decido. O art. 998 do Código de Processo Civil permite ao recorrente desistir do recurso a qualquer tempo, sem necessidade de anuência do recorrido. Consta a outorga de poder especial ao procurador para desistir (id 58970204). Ante o exposto, homologo a desistência do recurso nos termos do art. 998, caput, do Código de Processo Civil cumulado com o art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Remetam-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau para as providências cabíveis após o trânsito em julgado. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator